Tribunal: TJBA
Processo: 0706442-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706442-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ANDERSON DE ANDRADE COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PROVAS DOS AUTOS QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. O FATO DO ACUSADO SER USUÁRIO NÃO ELIDE, POR SI SÓ A TRAFICÂNCIA, ATÉ PORQUE A COMERCIALIZAÇÃO PODE TER POR MOTE A MANUTENÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. DIREITO JÁ ASSEGURADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, após ser flagrado na posse de 47,84g (quarenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína, distribuídas em 74 (setenta e quatro) porções. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) aferir a correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovadas, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (id. 87729845, fl. 3), depoimento das testemunhas (id. 87729845, fls. 4 e 7), auto de exibição e apreensão (id. 87729845, fl. 6), interrogatório do Acusado (id. 87729845, fl. 8), laudo de constatação (id. 87729845, fl. 23), laudo pericial (id. 87729865), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório (PJe Mídias). 4. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, gozam de fé pública e são considerados meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 5. A confissão extrajudicial do acusado, ainda que retratada em juízo, preserva seu valor probatório quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual. 6. As circunstâncias da prisão, o local conhecido como ponto de tráfico e a apreensão de dinheiro, afastam a tese de posse para consumo próprio e evidenciam a finalidade de traficância. 7. A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo comum que a comercialização de entorpecentes seja utilizada como meio para sustentar o próprio vício. 8. A dosimetria da pena mostra-se irretocável, com a pena-base fixada no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes sem redução aquém do mínimo, em observância à Súmula nº 231 do STJ, e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0706442-88.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.